Tribunal: STF
Processo: ADPF 500
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Taxa. Emolumentos cartorários. Subsidiariedade da ADPF. Impossibilidade de conversão de ADPF em ADI. Ausência de dúvida razoável. Erro grosseiro.



    1.  Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Humanista da Solidariedade – PHS, em face dos itens III e IV, nº 70, Tabela XIII, da Lei nº 14.376/2002, de 27 de dezembro de 2002, do Estado de Goiás; e itens III e IV, nº 70, Tabela XIII, do Provimento nº 29, de 09 de dezembro de 2016, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás. O requerente alega haver violação ao princípio da legalidade (arts. 5º, II, e 37 da CF/1988), à vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/188) e ao art. 145, II, da CF/1988.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que o cabimento da ADPF pressupõe a ausência de outro meio eficaz para sanar a ofensa apontada pelo legitimado em sua petição inicial, dada a natureza subsidiária dessa ação. Precedentes.



    3.  No presente caso, não houve observância do pressuposto geral em questão. Não por outra razão, esta Corte, perante idênticos atos normativos aos questionados nesta ação, reconheceu o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 3.502, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 3.124, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/o Acórdão o Min. Alexandre de Moraes; ADI 2.211, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 1.926, da minha relatoria).



    4.  Este Tribunal não admite a conversão de ADPF em ADI, em situações similares à presente, porquanto inexistente dúvida razoável sobre o cabimento desta última em prejuízo daquela primeira. Configura-se erro grosseiro.



    5.  Não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.